Tribunal: TJSP
Processo: 1030432-49.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO. Compra e venda de bem móvel (veículo usado). Vício do produto caracterizado. Prescindibilidade da análise de culpa do alienante. Nos termos do art. 18 do CDC, comprovada a existência de vício do produto, o fornecedor responde pelos danos materiais causados ao consumidor. Ressarcimento dos valores despendidos pela

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO. Compra e venda de bem móvel (veículo usado). Vício do produto caracterizado. Prescindibilidade da análise de culpa do alienante. Nos termos do art. 18 do CDC, comprovada a existência de vício do produto, o fornecedor responde pelos danos materiais causados ao consumidor. Ressarcimento dos valores despendidos pela adquirente para o conserto do automóvel e para o pagamento das multas por infrações de trânsito cometidas anteriormente à alienação. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
Registro: 2020.0001044980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030432-49.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WRX COMERCIO DE VEICULOS EIRELI ME, é apelada KISSILA
OLIVEIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
2/7
5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Apelante: WRX COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME
Apelada: KISSILA OLIVEIRA DE CARVALHO
MM Juiz de Direito: Dr. CARLO MAZZA BRITTO MELFI
VOTO No 26.529
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA
VÍCIO REDIBITÓRIO.
Compra e venda de bem móvel (veículo usado). Vício do
produto caracterizado. Prescindibilidade da análise de
culpa do alienante. Nos termos do art. 18 do CDC,
comprovada a existência de vício do produto, o fornecedor
responde pelos danos materiais causados ao consumidor.
Ressarcimento dos valores despendidos pela adquirente
para o conserto do automóvel e para o pagamento das
multas por infrações de trânsito cometidas anteriormente à
alienação. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não
evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 102/105 julgou
parcialmente procedente a ação de reparação de danos proposta por
Kissila Oliveira de Carvalho contra WRX Comércio de Veículos Eireli
ME, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 2.790,00, a
título de vícios redibitórios, e da quantia de R$ 510,76, relativamente às
multas de trânsito, com correção monetária desde a propositura da
demanda e juros de mora legais, contados da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, foi determinada a repartição das custas e despesas
do processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes
fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico alcançado em prol de
cada litigante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
3/7
Irresignada, a ré interpôs, a fls. 108,
recurso de apelação, vindo por arrazoá-lo a fls. 109/113. Sustenta,
preliminarmente, ter sido cerceado seu direito de defesa, já que era caso,
segundo alega, de produção de prova testemunhal. Assinala não haver
prova nos autos do propalado vício pretérito à alienação, aduzindo, ainda,
que a autora tinha conhecimento das condições do automóvel quando de
sua aquisição. Afirma que o vício apontado decorreu da má utilização pela
autora, que deveria ter procedido à troca da correia, observada a indicação
do fabricante do veículo.
O recurso é tempestivo e preenche
os requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 118/124.
É o relatório.
Não há se falar em nulidade do
julgado.
O juiz é o destinatário da prova.
Cabe-lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a
iniciativa do magistrado a quo de prestar, definitivamente, a tutela
jurisdicional, sem determinar a produção de outras provas, não
consubstancia cerceamento de defesa. Deveras, a situação requestaria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
4/7
quando muito, a produção de prova pericial, sendo desnecessária para o
deslinde do feito a oitiva de testemunha.
Cuidam os autos de ação de
reparação de danos, decorrente de contrato de compra e venda de bem
móvel. Relata a autora haver adquirido da ré, em 12/10/2016, o veículo
marca/modelo Peugeot 207 HB XR 1.4, ano/modelo 2009/2010, placa
EDM5539, cor preta. Diz que após a compra, o automóvel passou a
apresentar problemas mecânicos. A demandada se recusou a prestar
qualquer assistência, de modo que a autora providenciou o conserto do
veículo por conta própria, pois não podia ficar sem ele. Além disso, a autora
efetuou o pagamento de diversas multas de períodos anteriores à aquisição
do bem, as quais são de responsabilidade da requerida. Requereu o
recebimento de indenização por danos materiais de R$ 2.790,00 referente
ao conserto do veículo e R$ 509,78 pago a título de multas, além de
indenização por danos morais em R$ 9.370,00.
A r. sentença recorrida muito bem
dirimiu a controvérsia, julgando parcialmente procedente o pedido da autora
para reconhecer a responsabilidade da requerida pelo ressarcimento dos
danos materiais apontados nos autos.
Não há como se negar que o
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) estende seu
senhorio sobre a situação retratada nos autos. E, por força do primado da
lei consumerista, imperam, como diretrizes para a atuação da lei ao caso
concreto, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do
fornecedor de serviços em face dos consumidores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
5/7
E
a
análise
dos
documentos
coligidos aos autos confirma a verossimilhança das alegações da
consumidora quanto ao vício do produto e dos serviços prestados.
Com
efeito,
está
devidamente
comprovada a aquisição do veículo (fls. 15), como também seu
encaminhamento para a oficina referenciada (fls. 21/25) e a interpelação
administrativa, via Procon (fls. 16/20).
Segundo o art. 26 da Lei Federal
8.078/90, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e
produto duráveis. E, em caso de vício oculto, tal prazo se inicia no momento
em que ficar evidenciado o defeito (§ 3o), que no caso em apreço foi
constatado no mês de dezembro de 2016.
E, nos termos do § 2o do CDC,
obsta a decadência:
“I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor
perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta
negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma
inequívoca”.
De fato, os reparos realizados
caracterizam o vício oculto e a extensão dos danos ocorridos no veículo
guarda relação com os orçamentos apresentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
6/7
Do mesmo modo, as multas por
infrações de trânsito anteriores à alienação devem ser reembolsadas à
autora, eis que devidamente comprovado seu pagamento (fls. 26 e 97).
Está evidenciado, portanto, o vício
do produto, consagrado no art. 18 do CDC.1
A hipótese relatada nos autos tem,
também, previsão no caput do art. 441 do Cód. Civil.2 A garantia decorre da
própria natureza do contrato, sendo irrelevante o desconhecimento do vício
pelo alienante, consoante dispõe o art. 443, 2a parte, do Cód Civil.
Nesse
sentido,
sobreleva
mencionar o escólio de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e
Maria Celina Bodin de Moraes:3
“Conforme já referido, uma das características dos vícios
redibitórios é o fato de serem ocultos. Significa que, no momento
da conclusão do negócio, eles devem ser irreconhecíveis
mediante o exame comum que é normalmente feito por uma
pessoa atenta à administração dos seus negócios. Se o defeito
for ostensivo, aparente, facilmente reconhecível por uma pessoa
normalmente diligente, entende-se que, ou houve negligência
1 “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas”.
2 "A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos
ocultos que a torne imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor".
3 TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil
interpretado conforme a constituição da república. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.62.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030432-49.2017.8.26.0564
7/7
(não protegida) ou o adquirente desejou receber a coisa assim
mesmo, renunciando à garantia (acerca do caráter dispositivo da
garantia de que se trata, v. comentários ao art. 446).
Além do caráter oculto, é necessário ao conceito de vício
redibitório que o defeito seja efetivamente desconhecido do
adquirente no momento da conclusão do contrato. Com efeito,
pode acontecer que um vício oculto seja, não obstante,
conhecido pelo adquirente. Por isso, é importante esclarecer que:
'Um dos pressupostos para a responsabilidade do outorgante
pelo vício do objeto é o de desconhecer o outorgado a existência
do vício do objeto ou a sua inevitabilidade, ou a ausência de
qualidade assegurada. O momento em que tem de apurar esse
conhecimento é aquele em que se concluiu o negócio' (Pontes de
Miranda, Tratado de Direito Privado, p. 285)”.
Em verdade, cabia à ré a prova do
fato desconstitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Mas deste ônus ela não se desincumbiu.
Por fim, em que pese o disposto no
art. 85, § 11, do CPC, não é caso de majoração dos honorários, pois houve
sucumbência parcial em 1o grau.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR